Tribunal: TJDFT
Processo: 0707043-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0707043-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROTACON CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: LARISSA DUARTE TESTOLIN D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, oposto por ROTACON CONSTRUÇÕES LTDA (ID 23888047) em face de decisão proferida, em cumprimento de sentença requerida por LARISSA DUARTE TESTOLIN e outro, ora agravados, pelo douto Juízo da 25a Vara Cível, tombada sob o no 0023603-16.2012.8.07.0001 19a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, consistente em indeferir pedido de levantamento da quantia reconhecida como excesso na execução, sob o argumento de que a agravante poderá “responder pelo crédito remanescente perseguido pela advogada credora, nos termos do artigo 1.023 do Código Civil”. O processo encontra-se pautado para julgamento para 17a Sessão Ordinária Virtual 3TCV com previsão de realização para 1o de junho de 2021. (ID 25193998). Ao ID 25690168, o juízo de origem informa a prolação de sentença no processo de origem. Decido. Como se vê, o processo de primeira instância, que deu origem a este recurso, encontra-se sentenciado, declarando extinta a execução. Em razão da diferença de profundidade de cognição existente entre a sentença proferida no processo de conhecimento e o acórdão proferido no agravo de instrumento, em havendo sentença, inexoravelmente, leva-se à prejudicialidade do agravo, por perda superveniente do objeto, ainda mais quando sequer houve o julgamento do agravo pelo colegiado, como é o presente caso. Nesse sentido, precedentes deste Tribunal. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE DO RECURSO. 1. Na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolação de sentença no processo originário, resulta na perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. 2. Agravo de instrumento e agravo interno julgados prejudicados. (Acórdão 1312653, 07247401420208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, com fundamento no conteúdo previsto nos arts. 1.018, § 1o e 932, III, CPC, julgo prejudicado o presente recurso de agravo, por perda superveniente do objeto, em razão do julgamento do processo de conhecimento. Determino, em consequência, sua retirada de pauta. Preclusa essa decisão, adote-se as providências de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2021. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator